Tribunal: TJDFT
Processo: 0710372-14.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0710372-14.2018.8.07.0018 EMBARGANTE: KACIA JOANAINA DA COSTA SILVA EMBARGADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Insurge-se a autora contra a sentença que reconheceu a prescrição, resolvendo a causa no mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Defende que durante a validade do concurso não correria o prazo de prescrição. Falou que a Lei 7.515/86 não teria sido recepcionada pela Constituição Federal, conforme precedentes jurisprudenciais que colacionou. Argumentou que a prescrição seria quinquenal, nos termos do Decreto-Lei 20.910/32. Alegou, ainda, que houve ação anulando as questões da prova, só transitada em julgado em 01/09/2016, devendo a prescrição começar dessa data. Por isso, busca a anulação da sentença para ver afastada a prescrição, e julgada a inconstitucionalidade da Lei 7.515/86. Pediu a gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas pelo recorrido (i.d. 7164056). II - Sem razão a recorrente. A Lei 7.515/86 não padece de inconstitucionalidade, pois o prazo prescricional deve estar atrelado ao direito material correspondente. Assim, trata-se de disciplina inerente à autoadministração dos entes federados. De acordo com o art. 69 da Lei Distrital 4.949/2012, o direito de ação contra quaisquer atos relativos a concurso para provimento de cargo público no Distrito Federal continua sendo regido pela Lei 7.515/86, que, por seu turno, estabelece: “Art. 1.o. O direito de ação contra quaisquer atos relativos a concursos para provimento de cargos e empregos na Administração Direta do Distrito Federal e nas suas Autarquias prescreve em 1 (um) ano, a contar da data em que for publicada a homologação do resultado final.” Por se tratar de lei especial, prevalece sobre o prazo de prescrição quinquenal estabelecido pelo Decreto 20.910/32. III – Ressalte-se que não há jurisprudência pacífica sobre a não recepção das Leis no 7.144/83 e 7.515/86, pelo contrário, o que existe são inúmeros julgados dos Tribunais Regionais e do STJ aplicando tal lei. Também não existe súmula ou jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afastando a aplicação da norma, razão porque esta Turma Recursal mantém o entendimento sobre a aplicação da Lei Federal no 7.144/83 e Distrital no 7.515/86. IV - Por ser a Lei 7.515/86 especial, o prazo prescricional nela previsto prevalece sobre aquele indicado no Decreto 20.910/32. Precedente: “A Lei 7.515/86 disciplina, em seu art. 1o, que o direito de ação contra quaisquer atos relativos a concursos para provimento de cargos e empregos na Administração Direta do Distrito Federal e nas suas Autarquias prescreve em um ano, a contar da data em que for publicada a homologação do resultado final. Diante da lei especial sobre a matéria, não se aplica o prazo quinquenal do Decreto 20.910/32. Mantida a r. sentença que pronunciou a prescrição. (Acórdão n.1028647, 20160111240715APC, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 04/07/2017. Pág.: 329/355). V - O instituto da prescrição é regido pelo princípio da “actio nata”, ou seja, o curso do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão do direito tutelado, porque nesse momento nasce a pretensão a ser deduzida em juízo, acaso resistida, como preceitua o art. 189 do Código Civil/2002. No Superior Tribunal de Justiça o entendimento prevalente é no sentido de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional corresponde à data da homologação do resultado final da primeira etapa do certame. Precedentes: AgRg no REsp 1.099.596/RS, Rel. Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), Sexta Turma, DJe 23/11/2011; AgRg no REsp 1136942/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 27/9/2010. 3. Agravo Regimental não provido.? AgRg no REsp 1577607 / RS , AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2016/0008943-8 , Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN (1 132), Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 19/04/2016, Data da Publicação/Fonte, DJe 27/05/2016. VI- Correta a sentença recorrida que reconheceu a prescrição e decidiu o feito no mérito, uma vez que o resultado final e a homologação do concurso para provimento do cargo de Professor de Educação Básica do Distrito Federal ocorreu em junho de 2014 e a ação proposta em outubro/2018. VII - Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. VIII – Condenada a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor dos recorridos, arbitrados em 10% do valor corrigido da causa, ficando suspensos os efeitos da condenação em razão da gratuidade de justiça que lhe defiro. IX - Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. 2. Embargos de Declaração. Recurso próprio, regular e tempestivo. 3. A parte autora, ora embargante, afirmou que o acórdão prolatado é omisso, porquanto a Lei no 7.515/1986, segundo a qual a prescrição para ações relacionadas a concursos públicos no âmbito do Distrito Federal e de 1 (um) ano, não foi recepcionada pela Constituição Federal, conforme entendimento do STJ e STF, porque suas disposições são incompatíveis com a regra do artigo 37, III, da CF/88. Lado outro, ponderou que a referida norma padeceria de inconstitucionalidade, na medida em que se trata de norma materialmente distrital versando sobre tema cuja competência legislativa e privativa da União. Por fim, ponderou que Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar demanda similar, asseverou que o prazo para impugnação do ato que excluiu candidato de certame publico e quinquenal, aplicando-se o Decreto n. 20.910/1932. 4. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95. 5. O acórdão embargado esclareceu todos os pontos levantados pelo embargante, especialmente nos itens II, III, IV. 6. Como já enfrentando por esta turma e consignado no acórdão a Lei no 7.515/1986 não padece de inconstitucionalidade e foi recepcionada pela Constituição, bem como prevalece sobre o Decreto n. 20.910/1932, de forma que o prazo prescricional para ingressar com ação contra quaisquer atos relativos a concursos para provimento de cargos e empregos na Administração Direta do Distrito Federal e nas suas Autarquias é de um ano, a contar da homologação da primeira etapa do certame (princípio da “actio nata”), entendimento firmado no âmbito do TJDFT e STJ. 7. Nesse passo, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. 8. Em face do exposto, conheço dos presentes EMBARGOS de DECLARAÇÃO e, no mérito, os rejeito. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da justiça gratuita (ID 7164042). II – Em que pese a decisão de sobrestamento do feito, o objeto do recurso extraordinário interposto pela recorrente, qual seja, pela não recepção da Lei 7.515/86 pela Constituição Federal de 1988, o e. STF já proferiu decisão definitiva para o caso em tela. A questão de fundo apresentada no apelo é de cunho infraconstitucional, não ensejando, por consequência, a propositura de recurso extraordinário. Eventual mácula às normas constitucionais, neste caso, seria apenas reflexa, e nestas circunstâncias é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF no sentido de inadmitir ofensa indireta a preceito da CRFB/88 como hábil a ensejar a admissibilidade de recurso extraordinário. Com efeito, a discussão acerca da recepção ou não do art. 1o da Lei no 7.515/86 pela Constituição Federal de 1998 foi submetida à sistemática da repercussão geral no âmbito do ARE no 1.218.365-RG/DF - Tema 1.058 (YWLLE ROCHA ANHETTI versus DISTRITO FEDERAL). Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional. A seguir transcrevo a ementa do julgado: Recurso Extraordinário com agravo. Concurso público. Direito de ação. Lei Distrital no 7.515/86. Prescrição anual. Decreto no 20.910/1932. Prescrição quinquenal. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de afronta constitucional direta. Ausência de repercussão geral. (ARE 1218365 RG, Relator(a): Min. MINISTRO PRESIDENTE, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019 ) III - Assim, em observância aos ditames do parágrafo único do art. 1.030, I, “a” do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso Extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de maio de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF